Tribunal: TJES
Processo: 5007670-37.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Concessão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007670-37.2021.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELIA PESSANHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA À ÉPOCA DO ÓBITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA DURANTE O CONVÍVIO. ATO DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. BENEFÍCIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em remessa necessária interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM em face de sentença que julga procedente o pedido para reconhecer o direito à pensão por morte na integralidade, em razão da condição de companheira do servidor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a existência de pensão alimentícia, judicialmente estabelecida, descaracteriza a união estável e confere à beneficiária a condição de ex-convivente, para fins de limitação do valor da pensão por morte ao montante dos alimentos, nos termos do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE NULIDADE
: Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando os embargos de declaração opostos na origem tendem à rediscussão do mérito da causa e não a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

4)
MÉRITO:
A união estável, uma vez reconhecida judicialmente, goza de presunção relativa de continuidade, cuja desconstituição exige prova inequívoca do rompimento do vínculo familiar.

5)
A fixação de alimentos em ação ajuizada conjuntamente pelo casal, com o objetivo de garantir a mútua assistência e a proteção financeira da companheira, acometida de enfermidade, configura ato de cuidado durante o convívio, e não marco terminativo da relação.

6)
A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, que demonstra a manutenção do convívio do casal com exteriorização da affectio maritalis até a data do óbito, corrobora a condição de companheira da beneficiária.

7)
Reconhecida a qualidade de companheira na data do falecimento, o cálculo do benefício de pensão por morte é regido pelo princípio tempus regit actum, aplicando-se a regra geral da legislação vigente à época do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A fixação de alimentos estabelecida por mútuo consentimento do casal durante a relação, como forma de mútua assistência, não se confunde com a obrigação alimentar decorrente da dissolução do vínculo, não atraindo a limitação da pensão por morte prevista no art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 226, § 3º; Código Civil, arts. 215 e 1.723; Lei nº 9.278/1996, art. 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, II, e 1.022; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340 do STJ; TJDFT, Acórdão 1755157, 0713909-17.2019.8.07.0007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, por igual votação, conhecer da remessa necessária e do recurso de IPAJM e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL:

Preliminarmente,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
aduz a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento, pelo juízo
a quo
, das matérias veiculadas em embargos de declaração.

No caso, os aclaratórios (ID 14087553) destinaram-se a apontar omissão quanto aos fundamentos do indeferimento administrativo, a saber, o estado de união estável à época do óbito; divergências de endereço; e o teor dos depoimentos testemunhais.

Conforme se extrai da sentença integrativa, o juízo de 1º grau, de forma acertada, identificou que a pretensão do embargante não se destinava a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, mas tinha por objetivo a rediscussão do mérito da causa.

Dessa forma, os argumentos apresentados nos embargos consistiam em tentativa de reabertura da controvérsia fático-jurídica, evidenciando o inconformismo da parte com o resultado da lide.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende,
IPAJM
interpôs apelação cível contra a sentença sujeita ao reexame necessário que, em sede de ação previdenciária, condenou-o a conceder a
Célia Pessanha Borges
o benefício de pensão por morte, na integralidade, além do pagamento das diferenças das parcelas vencidas.

No caso, o juízo
a quo
considerou que a beneficiária ostentava a condição de companheira (e não de ex-convivente) do servidor falecido, devendo o cálculo da pensão observar a regra geral.

Nessa ordem de ideias, julgou-se procedente a ação, sob o fundamento de que as provas adunadas demonstraram o convívio até a data do óbito, sendo a pensão alimentícia outrora estabelecida um mero instrumento de prudência e mútua assistência, e não o marco de dissolução.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir o vínculo entre o servidor aposentado e a apelada à época do óbito.

A tese central do apelante é a de que a existência de pensão alimentícia, fixada por decisão judicial, seria prova inconteste da separação de fato do casal, enquadrando a beneficiária na hipótese do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que prevê a equivalência entre o benefício previdenciário e o valor dos alimentos:

Art. 36. O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Como cediço, a união estável alçou status constitucional de entidade familiar, obtendo especial proteção pela Lei 9.278/1996 também no Código Civil Brasileiro:

Constituição Federal

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Lei 9.278/1996

Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.

Código Civil

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Na hipótese, a união estável mantida entre
Francisco da Silva
e
Célia Pessanha
fora reconhecida pelo Poder Judiciário na ação de reconhecimento n.º 012.02.001997-7, havendo presunção relativa de continuidade da entidade familiar, sobretudo em razão da inexistência de pedido de dissolução.

Nesse contexto, à míngua de elementos de prova inequívocos, não é possível infirmá-la por mera suspeita de rompimento de vínculo familiar.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE PARCELA DO PERÍODO. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE NÃO CONTESTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3º, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil. 2. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família. 3. Nos termos do art. 215 do Código Civil, “
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.” Desse modo, deve ser reconhecida a presunção relativa da veracidade de que o casal compareceu ao cartório e declarou o desejo de constituir família e gozar das proteções legais do reconhecimento dessa relação
. 3.1.
A desconstituição de tal declaração exige prova inconteste da inexistência de tal relação, e que os fatos narrados no documento destoam da realidade, o que não se vislumbra nos presentes autos
. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1755157, 0713909-17.2019.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.)

Com efeito, o recebimento de pensão alimentícia, por si só, não é fator absoluto para descaracterizar a união estável, devendo a questão ser analisada à luz das provas.

De fato, observa-se que a Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Oferta de Alimentos (ID 14087100), processada em 2002, fora ajuizada conjuntamente pela autora e pelo falecido servidor.

A causa de pedir daquela demanda era, justamente, o desejo do casal de formalizar a união e estabelecer mecanismo de proteção financeira à companheira, acometida de deficiência visual incapacitante,
in verbis:

“O casal vive em união estável desde fevereiro de 1995, não tendo filhos, embora a companheira do Peticionário tenha tido uma filha em seu casamento.

Em meados de novembro de 1995 a companheira Célia Peçanha adquiriu grave doença nos olhos, denominada toxoplasmose, e atualmente está praticamente cega dos olhos, estando dependente de uma companhia constante para os afazeres do lar e para sair à rua, não podendo andar sozinha.

[...]

O Peticionário pretende ofertar, e de fato oferece, uma pensão alimentar vitalícia mensal para sua companheira e ambos concordam que ela receba a quantia de 3,35 salário mínimos, equivalente hoje a R$ 603,00 (seiscentos e três reais) [...]”.

A fixação dos alimentos, portanto, não é consectário do fim da relação, mas ato de cuidado e mútua assistência praticado durante o convívio do casal.

Em que pese a insurgência da autarquia apelante, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório corrobora de forma inequívoca a manutenção do vínculo com a exteriorização da
affectio maritalis
.

A testemunha Maria Madalena Claudino, vizinha do casal, declarou que ambos viveram juntos, como se casados fossem, em relação de cuidado mútuo, até o falecimento do servidor, e nunca se separaram (ID 14087545):

“9min42seg – juiz: na época que seu Francisco faleceu, ele estava convivendo com dona Célia?

Testemunha: – convivia, eles tinham uma convivência muito boa

9min52seg – juiz: ele morava na mesma residência dela?

Testemunha: – isso, ele morava com ela.

10min18seg – juiz: sabe dizer se ele chegou a se separar dela?

Testemunha: – não, que eu saiba não, não se separaram.

11min59seg – juiz: a separação foi em decorrência do óbito?

Testemunha: 12min02seg – foi, só depois que ele faleceu”.

Sendo assim, a tese de “separação de fato” defendida por IPAJM advém da suspeita, formulada a partir de meros indícios, que não se demonstraram verazes e consistentes no curso da instrução processual.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, devendo ser reconhecida a qualidade de companheira na data do óbito (01/11/2017).

O cálculo do benefício deve, pois, ser regido pelo princípio
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ), observando-se a regra geral prevista na Lei Complementar Estadual 282/2004, conforme redação vigente à época, tal como determinou o magistrado sentenciante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da remessa necessária

e do recurso de apelação
de
IPAJM
e a ele nego provimento.

Via de consequência, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, a serem fixados na fase de liquidação do julgado (inciso II do § 4º do art. 85 do CPC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.